Tribunal: TJDFT
Processo: 0701139-55.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-05
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA E MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. PEDIDOS FORMULADOS EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PENHORA DE VEÍCULO. TRANSFERENCIA DE PROPRIEDADE. ART. 123 DO CTB. PRAZO PARA COMUNICAÇÃO DA TRANSFERENCIA. INOBSERVÂNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. É inviável o conhecimento da impugnação à gratuidade de justiça e de majoração dos honorários advocatícios, quando deduzidos em sede de contrarrazões. Cabia à parte que se julgava prejudicada interpor o recurso próprio, com escopo no artigo 1.009, do Código de Processo Civil ou até recurso adesivo, conforme artigo 997, §§ 1o e 2o, da Lei Adjetiva Civil.
2. A norma processual possui regra objetiva e princípios específicos para disciplinar a distribuição dos encargos de sucumbência (art. 85 e §10, CPC), que, via de regra, rege-se pelo princípio da sucumbência (art. 85, caput, do CPC) e subsidiariamente pelo princípio da causalidade.
3. Nos embargos de terceiro, opostos pelo atual proprietário ou possuidor da coisa e contra ato judicial constritivo, os honorários advocatícios serão fixados segundo o princípio da sucumbência ou causalidade conforme o caso. Em havendo regra de direito material exigindo o prévio registro da titularidade em cadastro público e a fim de dar conhecimento a terceiro, responderá pelas despesas processuais quem deixou de comunicar ou atualizar os dados cadastrais (princípio da causalidade). Mas se a parte interessada na conservação do ato judicial insistir na sua manutenção mesmo após a comunicação da sua prévia alienação, e se sobrevier decisão desfavorável, deverá pagar os honorários e as custas processuais, por força do princípio da sucumbência. Precedente.
4. O embargante deve arcar com os honorários advocatícios quando era impossível ao credor saber que o automóvel fora transferido a terceiro ao tempo da sua indicação à penhora ou da determinação judicial, porque desatualizada a informação junto ao cadastro o órgão de trânsito.
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.